Tribunal: TJMT
Processo: 0051779-63.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0051779-63.2015.811.0041 - PJE
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Recorrido: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Interessado: WANDERLEY VICENTE DA SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 4901115):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTES DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB – INFRAÇÕES DE ORDEM FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE.
1. Não é possível aferir irregularidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
2. Os atos administrativos goram de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
3. [...] Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).
4. Sentença retificada in totum. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 00517779-63.2015.811.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Julgado em 02/09/2019)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 43890455.
O Recorrente alega violação aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, 282, do CTB, artigos 489 e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que no presente caso houve a ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, o que torna ilegal o condicionamento do pagamento das multas para a obtenção do licenciamento.
Recurso tempestivo (ID. 46344456).
Contrarrazões (ID. 47439489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § IV, VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a inadmissibilidade de se condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID. 4901110):
“Em hodierno julgamento da ADI 2998 (10/04/2019), em que foram questionados os artigos 124 (inciso VIII), 128 (caput), 131 (parágrafo 2o), 161 (caput e parágrafo único) e 288 (parágrafo 2o) do CTB, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, conforme notícia extraída do site http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408290.
Inclusive, o relator da ação, ministro Marco Aurélio, afirma que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. “ Não se trata de limitar o direito à propriedade, tampouco de coação política com propósito de arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes as sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente”, in verbis:
O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta para declarar a constitucionalidade dos arts. 124, VIII (1), 128 (2), e 131, § 2o (3), do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB (4), para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e, por decisão majoritária, declarou a nulidade da expressão "ou das Resoluções do Contran" constante do art. 161, caput, do CTB, bem como reputou prejudicado o pleito referente ao art. 288, § 2o, do CTB (5). O requerente alegou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos por afronta ao princípio do devido processo legal e violação do direito de propriedade, por condicionarem a utilização de veículo automotivo ao pagamento de débitos relativos a tributos, encargos e multas a ele vinculados, independentemente da responsabilidade das infrações cometidas. Asseverou, também, a incompatibilidade do parágrafo único do art. 161 do CTB com o disposto no art. 5o, II (6), da Constituição Federal (CF), pois a possibilidade de edição, pelo Contran, de resoluções com previsão de sanções administrativas sem a instauração do correspondente processo administrativo violaria o princípio da legalidade. O Tribunal entendeu que as exigências contidas nos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, não limitam o direito de propriedade, tampouco constituem-se coação política para arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações dos certificados de registro do automóvel junto ao órgão competente, para a liberação do trânsito de veículos. Vencido o ministro Celso de Mello, que julgou procedente o pedido por vislumbrar sanção política. Para o ministro, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou restrição ao exercício de uma atividade lícita de natureza econômica ou de caráter profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações eventualmente em atraso. Em relação ao art. 161, o colegiado conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possibilidade do estabelecimento de sanção por parte do Contran, como se órgão legislativo fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material. Assim, por ato administrativo secundário, não é possível inovar na ordem jurídica. A Corte declarou, ainda, a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” constante do art. 161, caput, do CTB, pelos mesmos motivos. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, por entenderem que o art.161, por si só, não é conflitante com a Constituição Federal, uma vez que ele remete às infrações previstas no CTB. Por fim, foi declarada a prejudicialidade do pedido quanto ao §2o do art. 288 do CTB, em razão de esse parágrafo já ter sido revogado. Vencido o relator, que, à mingua de informação sobre a revogação do dispositivo, considerou o dispositivo inconstitucional. Ponderou que conflita com noções próprias ao direito de defesa e ao devido processo legal administrativo impor ao responsável por infração o recolhimento do valor de multa para sua impugnação e para admissão de recurso. (1) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII – comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;” (2) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (3) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (4) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.” (5) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão. § 2o (Revogado pela Lei n. 12.249, de 2010)” (5) (6) CF/1988: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 10.04.2019. (ADI-2998)
Nesse norte, considerando-se que o Impetrante não logrou minimamente demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § IV, VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, 282, do CTB, está amparada na assertiva de que no presente caso houve a ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, o que torna ilegal o condicionamento do pagamento das multas para a obtenção do licenciamento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Primeiramente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".
2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010)”. (g.n.). “A contrario sensu”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII